Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE DANO QUALIFICADO. NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. DESPROPORCIONAL. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório constante dos autos demonstra inequivocamente, a prática do crime de ameaça cometido no âmbito de violência doméstica.
2. O delito de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso I, do CP) se caracteriza quando a violência ou a grave ameaça à pessoa é o meio pelo qual se concretiza o dano à coisa alheia, de modo que, se não se conhecendo bem o momento da consumação deste delito, a forma a ser admitida é a simples.
3. A estipulação penal mínima do valor a ser pago a título de indenização por danos morais deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo, a situação econômico-social do ofensor, o caráter preventivo de comportamentos futuros análogos.
4. Recurso da Defesa parcialmente provido para reduzir o "quantum" de indenização a título de danos morais, de R$ 500,00 para R$ 300,00 (trezentos) reais. E Recurso do Ministério Público desprovido.